Tribunal: STF
Processo: ARE 1387665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joel da Mata Oliveira formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. 



    2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 



    3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 



    4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 



    5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter não ter acolhido, ante estar preclusa a discussão, pleito de modificação de correção monetária incidente sobre débito condenatório da Fazenda Pública distrital em fase de cumprimento de sentença, mormente para que esse consectário reflita o quanto decidido pelo Supremo no Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ao final, requer seja o recurso provido para declarar a procedência do agravo de instrumento com o fito de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária do crédito do recorrente.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Corte Distrital (eDoc 17), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 21).



    Considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador para eventual retratação, a qual restou desacolhida em acórdão cuja ementa possui a seguinte redação em sua parte inicial (eDoc 74, fl. 22):



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE APLICÁVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSÃO GERAL 1.317.982/ES. TEMA 1.170. DISTINÇÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO OCORRIDA DENTRO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    [...]



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Tribunal Distrital desproveu o agravo sob o fundamento de que, diante das peculiaridades do caso e da interpretação de legislação infraconstitucional, o debate acerca da modificação do índice de correção monetária do débito cominado à Fazenda Pública encontra-se acobertado pela preclusão, notadamente em razão de que os critérios de atualização foram formulados pela própria parte recorrente ao iniciar o cumprimento de sentença e foram devidamente homologados pelo juízo competente, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    In casu, é interessante notar que o agravante reconhece expressamente, na sua peça recursal, ter formulado seu pedido adotando como índice a TR, com o informe de que houve homologação pelo juízo na oportunidade. Dessa forma, a parte agravante impugna seus próprios cálculos, na forma como apresentados na sua petição inicial.



    [...]



    Nesse contexto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 



    A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. 



    Observa-se, na espécie, que o agravante requereu o cumprimento de sentença apresentando os cálculos que entendia estarem de acordo com o título executivo. Devidamente intimados (id. 18226836 – p. 106), os executados deixaram de apresentar eventual impugnação (id. 18226836 – p. 113). Não por outro motivo o juízo de origem declarou preclusas as matérias atinentes ao início da fase de cumprimento de sentença e aos cálculos apresentados pelo exequente nas planilhas que acompanham a inicial. O débito foi atualizado respeitando os termos da sentença e das decisões do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça – STJ (id. 18226836 – p. 146/147). 



    Nesse contexto, forçoso reconhecer que se aplica à espécie o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil – CPC. Segundo o referido artigo:



    [...]



    Ressalta-se também que, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e eventualmente acolher o pedido recursal, há a necessidade de reavaliar a interpretação dada pelo Colegiado de origem à legislação infraconstitucional e de reexaminar os fatos e as provas constantes do processo. 



    Essa providência implica em vulneração ao enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas à Constituição. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no RE 1.381.653 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no RE 1.423.508 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente